Tribunal: STF
Processo: ARE 1281847
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEI 11.941/2009. QUITAÇÃO À VISTA DE DÉBITO COM REDUÇÕES. JUROS SOBRE MULTA REDUZIDA EM 100%. EXIGIBILIDADE. 1. Caso em que a autora pretende a repetição de indébitos a título de equívoco no cálculo dos benefícios da Lei 11.941/2009 (vez que tomou por base o valor do tributo sem o abatimento reconhecido em impugnação administrativa) e inexigibilidade de percentual de juros sobre multa reduzida a R$ 0,00. 2. Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no entendimento de que o benefício instituído pela Lei 11.941/2009 não permite a anistia integral de juros moratórios sobre multas reduzidas em 100%. 3. 0 artigo 1°, § 3° da Lei 11.941/2009 e seus incisos esclarecem que o benefício fiscal incide a partir do valor consolidado da dívida na data do pagamento ou parcelamento, calculando-se, a partir daí e somente então, as reduções conforme a natureza jurídica do encargo. Sucede que, nos termos do artigo 113, §1° do Código Tributário Nacional, a penalidade pecuniária integra a "obrigação tributária principal", e, por via de consequência, o "crédito tributário" (artigo 139), que sofre a incidência dos juros moratórios (artigo 161). Portanto, também sob esta abordagem, a redução de percentual do valor original da multa não elimina a exigibilidade dos juros moratórios incidentes até a consolidação do débito, visto que tais valores integram, efetivamente, o crédito tributário a título de obrigação principal. 4. 0 valor tido como correto pelo contribuinte (R$ 7.797.889,71) é o que consta nas cartas -cobrança recebidas, de modo que o ponto restou incontroverso no curso deste feito. Contudo, conforme a narrativa da própria inicial, ainda que tenha a autora utilizado valores a maior para efetuar as deduções legais, houve recolhimento a menor, conforme demonstrativo do Fisco que utilizou os valores corretos. É dizer, o recolhimento retratado como indevido, em verdade foi insuficiente à quitação da totalidade do débito, em razão da exigibilidade de valores a título de juros sobre a multa de ofício aplicada. 5. Revertida a sucumbência, prejudicado o apelo do contribuinte, restrito à adequação da verba honorária. 6. Apelação fazendária e remessa oficial providas. Prejudicado o apelo do contribuinte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Conversão de depósito judicial em renda. Divergência de cálculo. Ofensa reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da divergência de cálculo referente à conversão em renda de depósitos judiciais diante da adesão ao programa de anistia, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.941/09, Portarias Conjuntas PGFN/RFB nºs 06/09 e 10/09), o que é incabível em sede de apelo extremo. Desse modo, a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.’ (ARE 1.046.079 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/11/2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente